Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. SEM ADVOGADO. CITAÇÃO NÃO SUPRIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. “A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação.” (REsp 1.394.186 / MT)
2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de se estabelecer validamente a relação processual (citação) descaracteriza a mora da devedora e, por consequência, afasta o interesse de agir ínsito na execução originariamente deduzida.
3. A ausência de citação, ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, inviabiliza a homologação do acordo.
4. Negou-se provimento ao recurso.